Tribunal: TJMT
Processo: 1030501-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030501-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NOVA UNIAO - CNPJ: 10.441.578/0001-37 (AGRAVANTE), MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 018.798.421-22 (AGRAVANTE), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (AGRAVADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE CONHECERAM DO RECURSO E DERAM PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONEXÃO PROCESSUAL. VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO. CONFLITO FUNDIÁRIO. PREVENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína-MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da incompetência absoluta do juízo para processar e julgar ação de nulidade cumulada com pedido de indenização.

2. A ação originária visa à anulação de contratos de compra e venda referentes ao imóvel rural denominado "Lote Xavier", objetos de acordos estabelecidos no âmbito da ação possessória, em trâmite na Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT desde 2014.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a ação de nulidade de contratos deve ser processada e julgada pelo Juízo da Comarca de Juína-MT ou se deve ser remetida à Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, em razão de conexão processual com ação possessória anteriormente ajuizada, considerando-se a identidade de pedidos, partes e causa de pedir entre as demandas.

III. Razões de decidir

4. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário, nos termos da Resolução TJMT/OE N. 02/2019, abrange não apenas os conflitos fundiários/agrários coletivos propriamente ditos, mas também as ações que lhes são conexas, estabelecendo competência funcional absoluta para processar e julgar demandas relacionadas a conflitos possessórios rurais.

5. Restou demonstrada a conexão entre as ações, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, uma vez que os contratos cuja nulidade se pretende declarar na ação originária constituem acordos firmados entre as mesmas partes no âmbito da ação possessória, com o objetivo de compor o litígio envolvendo a posse do imóvel rural "Lote Xavier", havendo identidade de pedidos e causa de pedir.

6. O próprio agravado já havia formulado pedido idêntico de nulidade dos mesmos contratos nos autos da ação possessória, conforme documentação acostada aos autos, evidenciando a duplicidade de pedidos e o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, circunstância vedada pelo § 3o do artigo 55 do CPC.

7. A fragmentação do conflito em múltiplas ações tramitando em juízos distintos compromete a especialização jurisdicional e a segurança jurídica, devendo prevalecer a prevenção do juízo especializado, onde tramita a ação possessória desde 2014, conforme determinação do artigo 58 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário para julgar ações que envolvam conflitos fundiários é absoluta e se estende às ações conexas, nos termos da Resolução TJMT/OE N. 28/2019. 2. A existência de conexão entre ação anulatória e ação possessória que envolvem os mesmos contratos, partes e litígios impõe sua reunião e julgamento conjunto pelo juízo prevento especializado. 3. A identidade de pedidos entre demandas caracteriza conexão processual e atrai a competência do juízo onde tramita a ação originária, evitando-se decisões contraditórias."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, § 3o, e 58; Resolução TJMT/OE N. 28/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10171858020258110000, Rel. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela
ASSOCIAÇÃO NOVA UNIÃO e MAGNO PEREIRA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína-MT, nos autos da Ação de Nulidade cumulada com Pedido de Indenização e Pedido de Tutela de Urgência no 1000743-61.2025.8.11.0025, ajuizada por
FILADELFO DOS REIS DIAS
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo.

Os agravantes alegam, em síntese, que a controvérsia instaurada na ação originária decorre de acordos firmados entre as partes na Ação Possessória no 0031425-51.2014.8.11.0041, em trâmite desde 2014 na Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, cujo objeto é o imóvel rural denominado “Lote Xavier”.

Sustentam que tais acordos, embora denominados “contratos”, têm natureza jurídica de termos de acordo firmados entre os litigantes naquela ação possessória, com o intuito de pôr fim à lide, sendo portanto oponíveis no mesmo juízo onde se desenvolveu o litígio original, o que atrairia a incidência da prevenção e da conexão processual.

Relatam que os contratos/acordos questionados na presente ação anulatória foram juntados nos autos da referida ação possessória em fase de homologação judicial, não se tratando de novos instrumentos negociais, tampouco de negócios jurídicos autônomos, mas sim de composição firmada entre os ocupantes do imóvel e os autores da ação possessória.

Alegam, ainda, que o próprio agravado, antes de propor a ação de nulidade na Comarca de, já havia requerido, no curso da ação possessória em trâmite na capital, a anulação dos mesmos contratos, além de pedidos de desentranhamento dos documentos, indeferimento da homologação e proibição de novas negociações, o que, segundo afirmam, caracteriza a litispendência e a conexão entre as ações.

Apontam que o agravado apenas passou a intervir na ação possessória como substituto dos autores originários — Francisco Xavier Alves e sua esposa — após transferir a matrícula do imóvel para seu nome em 2023, momento no qual passou a alegar que os acordos firmados anteriormente violariam seu direito de propriedade. No entanto, afirmam que a posse do imóvel já era exercida há mais de 16 anos por membros da Associação Nova União, que inclusive promoveram a regularização do uso da área com investimentos e ocupação produtiva, circunstância reconhecida pelo próprio Francisco Xavier, o qual entabulou os acordos ora questionados.

Por essa razão, pugnam pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o consequente reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Juína-MT, devendo os autos serem remetidos ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital, considerado juízo prevento.

Por meio da decisão de Id. 312742396, o efeito suspensivo foi indeferido por este Relator.

Em contrarrazões (Id. 314982383), o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a demanda proposta não versa sobre posse coletiva, reforma agrária, conflito fundiário coletivo ou qualquer outro tema típico do direito agrário, haja vista que o objeto da ação consiste na nulidade de atos jurídicos específicos, além de pedido de indenização por danos decorrentes de atos ilícitos praticados pelos agravantes, sendo, portanto, questões de natureza eminentemente cível.

Aduz que a competência das Varas Especializadas em Direito Agrário está delimitada no ordenamento jurídico de acordo deste Tribunal de Justiça, de maneira restrita, não podendo ser ampliada com base em alegações genéricas ou conveniência das partes. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A questão central deste agravo de instrumento consiste em definir se a ação de nulidade de contratos/acordos, proposta pelo agravado na Comarca de Juína-MT, deve ser processada e julgada sob aquela jurisdição ou se deve ser remetida à Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, em razão de conexão com ação possessória anteriormente ajuizada.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína-MT, indeferiu o pedido de reconhecimento de incompetência absoluta, sob o fundamento de que a demanda tem natureza anulatória, voltada à declaração de nulidade de negócios jurídicos e à proteção do direito de propriedade, não se enquadrando como conflito possessório coletivo ou individual abrangido pela competência da Vara Especializada em Direito Agrário.

Eis o seu teor:

“A presente demanda tem natureza anulatória, voltada à declaração de nulidade de negócios jurídicos e à proteção do direito de propriedade, não se enquadrando, por ora, como conflito possessório coletivo ou individual abrangido pela competência da Vara Especializada em Direito Agrário (Resolução no 006/2014/TP).

Assim, mantenho a competência deste Juízo para processar e julgar a causa, sem prejuízo de reavaliação caso, no curso do feito, se constate conexão direta e indissociável com a ação possessória no 0031425-51.2014.8.11.0041, hipótese em que se avaliará a remessa.”

De início, importante trazer à baila o disposto na Resolução TJMT/OE N. 28 de março de 2019, desta egrégia Corte de Justiça, a respeito da competência da 2a Vara Especializada de Direito Agrário desta Capital:

2a Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário:
Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal,
e ações que lhe são conexas
, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.

Sob esse prisma é que o presente recurso será analisado.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, embora formalmente a ação proposta pelo agravado tenha natureza anulatória, seu objeto material está intrinsecamente ligado à Ação Possessória no 0031425-51.2014.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá-MT desde 2014.

Os documentos juntados aos autos demonstram que os contratos cuja nulidade se pretende declarar na ação originária são, na verdade, acordos firmados entre as partes no âmbito da ação possessória, com o objetivo de pôr fim ao litígio que envolve a posse do imóvel rural denominado "Lote Xavier". Tais acordos foram inclusive juntados naquela ação para fins de homologação judicial.

É que, a ação de nulidade - Processo N. 1000743-61.2025.8.11.0025 -, visa anular os contratos de compra e venda firmados entre Francisco Xavier Alves/Edivana Clemente Alves e os posseiros integrantes da Associação Nova União, enquanto a ação possessória - Processo no 0031425-51.2014.8.11.0041 -, busca a reintegração de posse do mesmo imóvel, sendo que a legitimidade para esta demanda depende diretamente da validade da procuração outorgada a Filadelfo dos Reis Dias e da subsequente transferência de propriedade.

As causas de pedir de ambas as ações estão intrinsecamente relacionadas, haja vista que na ação possessória, discute-se o esbulho possessório praticado pelos integrantes da Associação Nova União contra o imóvel "Lote Xavier". Já na ação de nulidade, questiona-se a validade dos contratos de compra e venda firmados entre Francisco Xavier Alves/Edivana Clemente Alves e os posseiros, sob o fundamento de que os vendedores não são os legítimos proprietários do imóvel (venda a non domino).

Assim, em ambas as ações, a questão central gira em torno da legitimidade para dispor do imóvel "Lote Xavier" - se pertence a Filadelfo dos Reis Dias (por força da procuração e posterior aquisição) ou se ainda pertence a Francisco Xavier Alves e Edivana Clemente Alves.

Os documentos que acompanham o presente recurso, bem como a inicial de nulidade ajuizada na origem, trazem à luz os seguintes fatos:

·

Na petição de Id. 312676354, o agravado Filadelfo dos Reis Dias expressamente menciona a conexão entre as ações, ao afirmar que os contratos celebrados entre Francisco Xavier Alves/Edivana Clemente Alves e os posseiros visam desvirtuar o mérito central da presente ação que versa, exclusivamente, sobre a reintegração de posse do imóvel rural denominado 'Lote Xavier'.

·

Na inicial da ação de nulidade (Id 186192867 – dos autos de origem), o agravado Filadelfo dos Reis Dias menciona expressamente a ação possessória no 0031425-51.2014.811.0041, afirmando que os contratos que pretende anular foram apresentados naquela ação.

·

O parecer do Ministério Público (Id 312676356) reconhece a relação entre as ações ao mencionar que a matrícula relativa ao Lote Xavier encontra-se em nome de Filadelfo dos Reis Dias, o que tornaria inexequível a cláusula sexta dos contratos que se pretende homologar na ação possessória.

Mais relevante ainda é o fato, comprovado documentalmente, de que o próprio agravado já havia formulado pedido idêntico de nulidade dos mesmos contratos/acordos nos autos da ação possessória, conforme a citada petição acostada no Id. 312676354, onde requereu expressamente:

Tais circunstâncias evidenciam a conexão entre as ações, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

No caso em análise, há identidade de pedidos entre a ação originária e o que já foi requerido pelo agravado na ação possessória, o que configura inequívoca conexão.

Ademais, o § 3o do mesmo dispositivo legal dispõe que
"Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles".

É, portanto, evidente o risco de decisões conflitantes caso as ações tramitem separadamente, pois
enquanto na ação possessória se discute a homologação dos acordos firmados entre as partes, na ação anulatória se pretende a declaração de nulidade dos mesmos instrumentos
.

Ademais, a competência da Vara Especializada em Direito Agrário, conforme a Resolução 11/2017 do TJMT, abrange não apenas os conflitos fundiários/agrários coletivos propriamente ditos, mas também
"as ações que lhe são conexas"
,
o que é precisamente o caso dos autos
.

Embora o agravado argumente que a ação anulatória não versa sobre posse coletiva ou conflito fundiário típico, não se pode ignorar que o objeto material da demanda - os contratos/acordos cuja nulidade se pretende - está diretamente relacionado à solução do conflito possessório que tramita na Vara Especializada em Direito Agrário desde 2014.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, em casos como o presente, deve prevalecer a conexão e a prevenção do juízo especializado, evitando-se a fragmentação do conflito em múltiplas ações e o risco de decisões contraditórias.

A propósito:

direito processual civil e agrário. agravo de instrumento. ação reivindicatória. conflito de competência . ação reivindicatória conexa a outras demandas possessórias, de usucapião, oposição e anulação de registro. competência absoluta da vara especializada em direito agrário. resolução tjmt n. 07/2008 e Resolução n . 02/2019-TJMT/OE. preclusão pro judicato. recurso provido. I . caso em exame 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Retificação de Registro Imobiliário, que declinou da competência e devolveu os autos para a o Juízo da Comarca de Sorriso/MT. O Agravante sustenta nulidade da decisão, a existência de decisão anterior, transitada em julgado, que fixou a competência da Vara Especializada, além da conexão com outras ações envolvendo o mesmo imóvel rural. Requer a manutenção da tramitação na Vara Especializada . II. questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que declinou da competência da Comarca de Sorriso/MT para a Vara Especializada em Direito Agrário, transitada em julgado, impede nova remessa dos autos à origem; (ii) estabelecer se a conexão entre a Ação Reivindicatória e demais ações possessórias, anulatórias e de usucapião atrai a competência funcional da Vara Especializada, nos termos da Resolução TJMT no 007/2008/OE. III. razões de decidir 3 . A Vara Especializada em Direito Agrário tem competência funcional absoluta para processar e julgar ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais e as que lhes sejam conexas, conforme art. 2o da Resolução n. 07/2008-TJMT/OE. 4 . A Ação Reivindicatória em análise está apensada a outras ações que discutem a mesma área rural (oposição, retificação de registro, usucapião, e ações anulatórias) compondo um conflito fundiário coletivo, de elevada complexidade, que exige julgamento unificado para evitar decisões contraditórias, nos termos do art. 55 do CPC. 5. O Juízo da Comarca de Sorriso/MT declinou da competência no ano de 2018, decisão que transitou em julgado em 05/04/2019, sendo aceita pela Vara Agrária, que passou a processar regularmente os feitos desde então, o que atrai a preclusão pro judicato e impede rediscussão da competência, conforme art . 64, § 4o, do CPC. 6. O fundamento judicial de que a instrução estaria concluída quando da remessa à Vara Agrária é equivocado, pois pendiam diligências processuais. 7 . A retomada da competência pela Comarca de Sorriso/MT desconsidera a especialização jurisdicional, afronta a lógica da conexão e compromete a segurança jurídica. iv. dispositivo e tese 8. Recurso provido .
Tese de julgamento:
“1. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário para julgar ações fundiárias coletivas é absoluta e se firma com a reunião de ações conexas, nos termos das Resoluções TJMT/OE n. 07/2008 e n. 02/2019.
2. A falta de impugnação à decisão que declina competência gera preclusão e estabiliza a jurisdição, impedindo retratação posterior do Juízo receptor
. 3. A existência de conexão entre ações possessórias e dominiais que envolvem os mesmos imóveis, partes e litígios impõe sua reunião e o julgamento conjunto pelo Juízo especializado
.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1o, 64, § 4o, e 505; Resolução TJMT/OE n. 07/2008, arts. 2o e 8o; Resolução TJMT/OE n . 02/2019. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1000489-42.2020 .8.11.0000, Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j . 08.05.2020. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10171858020258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 18/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2025)

Não bastasse isso, o artigo 58 do CPC é claro ao estabelecer que
"A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente”.
No caso,
o juízo prevento é inequivocamente o da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT
, onde tramita a ação possessória desde 2014.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos da ação anulatória no 1000743-61.2025.8.11.0025 ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, em conexão à Ação de Reintegração de Posse N. 0031425-51.2014.811.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025